Tribunal: STF
Processo: ARE 1353313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.137/90. VIOLAÇÃO AO ART. 619 CPP. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS EVIDENCIADA. SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A parte insurgente limitou-se a repisar os fundamentos do recurso especial, sem, contudo, trazer qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.



    II - Não se vislumbra violação ao artigo 619 do CPP quando o acórdão embargado apreciou de modo coerente, fundamentado e completo as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, entretanto, solução jurídica diversa da pretendida pela parte.



    III - "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos" (AgRg no AREsp n. 1.585.440/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/04/2020).



    IV - No caso dos autos, o eg. Tribunal, analisando o arcabouço probatório, entendeu que "a supressão de tributos restou demonstrada claramente pelas provas angariadas nos autos, através de expediente fraudulento de omissão de informações” (fl. 567, grifei), o que caracteriza o delito contra ordem tributária.



    Agravo regimental desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXIII, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ao julgar os embargos de declaração, o eg. Tribunal a quo consignou o seguinte:



     “Dessa forma, a materialidade do delito está devidamente demonstrada, tendo esta 8ª Turma apreciado os argumentos defensivos. A empresa contribuinte COMERCIAL ATACADISTA FRIZZO LTDA., apresentou DIPJs sem qualquer discriminação de receita, enquanto a empresa operava normalmente. Tal conduta efetivamente configura a supressão de tributos pela ocultação de dados do fisco, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Não se está presumindo que houve supressão de tributos. A supressão de tributos restou demonstrada claramente pelas provas angariadas nos autos, através de expediente fraudulento de omissão de informações” (fl. 567, grifei). 



    Sobre o tema, convém ressaltar que esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que 'não se exige, para a configuração do delito de sonegação fiscal, que o agente pratique um ato comissivo a fim de reduzir o montante dos tributos exigíveis. A omissão no dever de informar o fato gerador à Receita Federal caracteriza a infração do artigo 1°, I, da Lei 8.137/90 caso haja a constituição definitiva do crédito pelo órgão fiscal' (AgRg no REsp n. 1.252.463/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2015).



    (...)



    No caso dos autos, o eg. Tribunal, analisando o arcabouço probatório, entendeu que 'a supressão de tributos restou demonstrada claramente pelas provas angariadas nos autos, através de expediente fraudulento de omissão de informações” (fl. 567, grifei), o que caracteriza o delito contra ordem tributária.'



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente